Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727217-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Os agravantes requereram a inscrição para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento designada para o dia 20/04/21; contudo, considerando que o recurso foi interposto em face de decisão que apreciou o pedido de homologação de laudo particular (ID 98591716), não há como deferir o pedido, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator